Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ART. 20 DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE FATOS NÃO VENTILADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais decorrentes de uma compra e venda verbal de peças de roupas e equipamentos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que as roupas foram deixadas em sua residência sem prévio acordo, com sua filha menor de idade, e que as mercadorias estavam em péssimo estado de conservação e impróprias para comercialização. Argumenta que não houve concordância com a suposta compra, nem ajuste de valores ou contrato verbal, e que a simples entrega unilateral de objetos não gera obrigação de pagamento. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação em danos materiais.
3. Fato relevante. A recorrida ajuizou ação alegando venda de peças de roupas e equipamentos no valor de R$ 330,00, afirmando que a recorrente teria concordado verbalmente com a compra. Sustentou que, em outubro de 2024, a recorrente pagou R$ 50,00 da dívida, restando pendente o valor de R$ 280,00. Houve audiência de conciliação, que restou infrutífera. Aberto o prazo para a defesa, a recorrente não apresentou contestação, incorrendo em revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da parte ré, à luz das alegações e elementos probatórios colacionados nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte recorrente, devidamente citada (ID 74535060), compareceu à audiência de conciliação (ID74535071), mas não apresentou contestação, incorrendo em revelia (ID 74535078), nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95. A revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora na inicial.
6. É defeso à parte ré, em sede de recurso, inovar o pleito, trazendo à baila argumentos e fatos que deveriam ter sido apresentados em sua defesa no momento oportuno, ou seja, na contestação. A apresentação de fatos novos e documentos apenas em sede recursal, sem qualquer justificativa para a não apresentação anterior, caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Além disso, as fotos anexadas ao recurso, por si só, são insuficientes para comprovar que os bens foram recebidos no estado alegado, nem para infirmar a existência do contrato verbal. A mera alegação da recorrente, desprovida de suporte probatório produzido no momento processual adequado, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, conforme o art. 373, II, do CPC.
8. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pleito de danos materiais, haja vista a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, consequência da revelia da parte ré e da impossibilidade de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sem condenação a honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 20; CPC, art. 373, II.